Tribunal: TJSP
Processo: 1500919-26.2025.8.26.0393
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Furtos simples. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Crime impossível. Inocorrência. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do acréscimo na pena-base. Compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência específica. Crime continuado. Regime inicial fechado inalterado. Substituição da pena

Ementa:

Apelação. Furtos simples. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Crime impossível. Inocorrência. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do acréscimo na pena-base. Compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência específica. Crime continuado. Regime inicial fechado inalterado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Impossibilidade. Recurso desprovido.